Tribunal: STF
Processo: Rcl 55649
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fernando Rodrigo Garcia Felipe contra decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5524046-91.2021.8.09.0051, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não encaminhar a esta Corte o agravo, disposto no art. 1.042 do CPC, para análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs o aludido agravo contra decisão da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Goiás que negara provimento ao agravo interno formalizado em desfavor de negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral.



    Afirma que a autoridade reclamada deixou de encaminhar o agravo em recurso extraordinário “sob o argumento de ausência de cabimento do referido recurso e trânsito em julgado.”.



    Sustenta que



    “(...) o agravo em Recurso Extraordinário é tempestivo, já que foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis contado da data da intimação do Reclamante pela publicação da decisão objurgada no Diário Oficial. 



    Destarte, ao invés de declarar o trânsito em julgado, o juiz presidente da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Goiânia/GO deveria ter encaminhado o Agravo em Recurso Extraordinário à Suprema Corte para a análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Ao negar fazê-lo, o referido juiz usurpou a competência da Suprema Corte para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário em face do agravo interposto contra a decisão do aludido juiz que inadmitiu o recurso extraordinário, como se depreende do art. 1042, art. 1030, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.”



    Requer a cassação do ato reclamado com o consequente 



    “envio imediato do agravo em recurso extraordinário à Suprema Corte para que seja analisado os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário e julgamento do mérito desse recurso pela Suprema Corte, ou seja, pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.”



 Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 800 da repercussão geral.



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo interno que restou assim decidido:



    AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEMANDA QUE DISCUTE INTERESSES PRIVADOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO CONFORME ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MULTA ARBITRADA I – O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 835833/RS, em regime de repercussão geral (TEMA 800), definiu que “os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.” II – Enquadrando-se a questão apresentada aos termos do referido acórdão e, sendo a questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, correta é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. III - Agravo conhecido e desprovido. IV – Multa fixada, em face da manifesta improcedência do agravo, o qual se apresenta apenas como procedimento protelatório, em cinco por cento do valor da causa, na forma do artigo 1021, § 4º, do Código de Processo Civil. (e-Doc. 3, p. 139)



    Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, oportunidade em que a autoridade reclamada, ao reconhecer o abuso do direito de recorrer, declarou o trânsito em julgado do feito. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão reclamada:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO COM BASE NO ARTIGO 1030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO DIREITO DE RECORRER. DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. (e-Doc 3, p. 163).



    Nessa perspectiva, tenho que a presente reclamatória não deve ser conhecida, uma vez que, conforme disposto na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente